Tribunal: TJBA
Processo: 8004013-10.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004013-10.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JENILSON NASCIMENTO SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jenilson Nascimento Santos e Jeferson Klinger Ribeiro contra sentença proferida pela 2.ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, em razão de portarem ilegalmente arma de fogo e munições de uso permitido em 18 de dezembro de 2021. 2. Quanto às reprimendas impostas, Jenilson Nascimento Santos foi condenado à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, ao passo que Jeferson Klinger Ribeiro foi condenado à pena de 02 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa. II. Questões em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as alegadas contradições nos depoimentos policiais e a identidade absoluta entre os relatos na fase inquisitorial configuram fragilidade probatória apta a absolver os réus; e (ii) estabelecer se a ausência de diligências técnicas complementares impede a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. III. Razões de decidir 4. A tese de insuficiência probatória não merece acolhimento. A alegação de contradições nos depoimentos policiais e identidade absoluta entre os relatos na fase inquisitorial não afasta a validade probatória dos testemunhos quando confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestaram a apreensão de um revólver calibre .38, marca Taurus, número de série 345699, municiado com três cartuchos pinados, em poder de Jenilson, e dois cartuchos calibre .38 intactos no bolso da bermuda de Jeferson. 6. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares Reinildon de Jesus Cunha, Elielmo Barbosa Miranda e Claudio Roberto Santana Lobo Neto. Os agentes relataram que, em 18 de dezembro de 2021, realizavam ronda de rotina nas proximidades do "Bar da Xepa" quando visualizaram grupo de indivíduos que empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial, tendo inclusive realizado disparos contra os agentes. 7. O policial militar Reinildon de Jesus Cunha, quando ouvido em juízo, confirmou as circunstâncias da apreensão da arma e munições com os apelantes. Sua narrativa foi corroborada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial e pelos depoimentos dos demais policiais em sede inquisitorial. 8. Os depoimentos dos policiais militares possuem valor probatório quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e estão em harmonia com as demais provas dos autos. Os agentes públicos possuem fé pública e seus testemunhos são meios de prova válidos, especialmente na ausência de elementos que demonstrem parcialidade. 9. A ausência de diligências técnicas complementares não impede a condenação pelo cometimento do delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), que é de perigo abstrato. A realização de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma é prescindível para a configuração do delito, sendo suficiente o simples porte do armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A alegação de contradições nos depoimentos policiais e identidade absoluta entre os relatos na fase inquisitorial não afasta a validade probatória dos testemunhos quando confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e harmonizados com as demais provas dos autos. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando o simples porte em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. A ausência de diligências técnicas complementares não impede a condenação quando a materialidade e autoria restam comprovadas por auto de exibição e apreensão, laudo pericial e prova testemunhal.” ---------- Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 10.826/2003, art. 14, caput; CF/1988, art. 5º, inc. LV; CP, art. 65, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 977.508/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal I, Edição n. 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8004013-10.2022.8.05.0004, oriunda da 2.ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA, figurando como Apelantes JENILSON NASCIMENTO SANTOS e JEFERSON KLINGER RIBEIRO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora